Tribunal: STF
Processo: SL 1741
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de liminar contra decisão proferida por juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto sentença que anulou eleições previamente feitas para a Mesa Diretora de Câmara Municipal e determinou a realização de novo pleito.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992).



4. Não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a sentença que se pretende sustar. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



_________



Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.   



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Câmara do Município de Passagem Franca do Piauí, que tem por objeto sentença que, em confirmação a medida liminar anteriormente deferida, anulou eleições previamente feitas para a Mesa Diretora do órgão legislativo e determinou a realização de novo pleito.  



    2. Na origem, um grupo de vereadores ajuizou ação em que pediu a anulação de eleição da Mesa Diretora. O juízo de primeiro grau deferiu medida cautelar para suspender os efeitos do pleito. Posteriormente, proferiu sentença em que julgou parcialmente procedente o pedido, anulando o ato e determinando a realização de nova eleição. Contra a sentença, a Mesa Diretora da Câmara interpôs apelação e requereu, em separado, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Esse pedido foi inicialmente deferido. Posteriormente, identificou-se que outro relator estava prevento para apreciar o feito, o que motivou sua redistribuição. O relator natural, então, revogou a decisão anterior, recebendo a apelação apenas no efeito devolutivo.  



    3. A requerente entende que a preservação dos efeitos da sentença acarreta grave lesão à ordem administrativa. Argumenta que “a manutenção da decisão impugnada viola diretamente o princípio da separação dos poderes”. Diz que “a questão central envolve a interpretação de norma regimental da Câmara Municipal, especificamente o artigo 11, §4º do Regimento Interno, que trata das regras para convocação de sessões extraordinárias”. Afirma tratar-se de um “ato interno do Legislativo que, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, não está sujeito ao crivo do Judiciário, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso”. Sustenta que “o cumprimento provisório, que na realidade tem efeitos de definitivo, interrompe a continuidade administrativa e legislativa, essencial para o funcionamento efetivo da Câmara”.  



    4. É o relatório. Decido.  



    5. Verifico desde logo a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a decisão que se busca suspender foi proferida por juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a sentença que se pretende sustar (art. 102, III, da Constituição). Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido.



    6. Veja-se que, mesmo que se considerasse que o pedido de suspensão tem por objeto a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, não seria o caso de conhecê-lo. Isso porque, caso fossem suspensos os efeitos dessa decisão, a situação jurídica da requerente não se alteraria, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau, confirmada em sentença, continuaria em vigor.



    7. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, não conheço do pedido de suspensão de liminar.  



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para adotar as providências que entender cabíveis.  



Brasília, 31 de maio de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente